Tribunal: TJMT
Processo: 0028901-18.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028901-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 866.817.291-34 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEREIRA - CPF: 964.102.211-34 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ANA PAULA LOPES RAMOS - CPF: 697.065.061-87 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTO DESVIO DE MEDICAMENTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10,
CAPUT
, DA LEI N° 8.429/1992 - APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF –
INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO AO CORRÉU QUE SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA.

1. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92,

a
responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado comdolo,

sendo que em relação conduta prevista no art. 10 da Lei n. 8.429/92 (
dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
),
para a sua caracterização, deve ser identificada a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
; situação não evidenciada no caso em apreço.

2.
Extensão dos efeitos do recurso ao litisconsorte passivo que, condenados pela mesma situação fática, teve o seu recurso não conhecido em face da eficácia expansivo-subjetiva do recurso. Inteligência dos artigos

1.005 do CPC c/c o art. 274 do Código Civil.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz

Augusto Pereira dos Santos, Victor Hugo Pereira e Ana Paula Lopes Ramos
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
ara Esp. em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos Apelantes
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para o fim de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, “caput”, da Lei n° 8.429/1992, condenando os requeridos, nas seguintes sanções:

Luiz Augusto Pereira dos Santos:

i) Ressarcimento integral do dano ao erário do valor de R$ 587.916,27 (quinhentos e oitenta e sete mil novecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), a ser devidamente corrigido e com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira inserção indevida no sistema, qual seja, dia 29.05.2008, fl. 148, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos à entidade lesada, qual seja, Estado de Mato Grosso;

ii) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Victor Hugo Pereira:

i) Ressarcimento integral do dano ao erário do valor de R$ 29.058,78 (vinte e nove mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), a ser devidamente corrigido e com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira inserção indevida no sistema, qual seja, dia 19.05.2008- fl. 140, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos à entidade lesada, qual seja, Estado de Mato Grosso;

ii) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ana Paula Lopes Ramos:

i) Ressarcimento integral do dano ao erário do valor de R$ 44.218,80 (quarenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), a ser devidamente corrigido e com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira inserção indevida no sistema, qual seja, dia 17.04.2008- fl. 174, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos à entidade lesada, qual seja, Estado de Mato Grosso;

ii) Perda da função Pública;

iii) Suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

iv) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor do dano, ou seja, R$ 44.218,80 (quarenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ;

v) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condenou-os ainda, ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por serem incabíveis na espécie

Em suas razões recursais (ID n. 102774033 – p. 39/65) o Apelante
Victor Hugo Pereira
defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando a ausência de comprovação do dolo ou culpa grave em causar prejuízo ao erário, especialmente pela indefinição / incerteza quanto à autoria das inserções falsas e reativações indevidas no sistema para o desvio de medicamentos, cuja auditoria concluiu que a conduta não foi realizada pelo detentor da senha e sim por terceiros, além de inexistir notícia nos autos acerca de eventual acréscimo de patrimônio desproporcional aos vencimentos recebidos na função pública exercida pelo Apelante.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação civil pública ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

A certidão de ID n. 102774033 – p. 66 atesta a tempestividade recursal.

Por sua vez,
Ana Paula Lopes Ramos e Luiz Augusto Pereira dos Santos, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(ID n. 102774033 – p. 80/87), pugnaram, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não possuírem condições econômicas de arcar com as custas e despesas processuais.

No mérito, pugnam pela reforma da sentença recorrida para que seja julgada improcedente a ação, defendendo a ausência da prática de ato ímprobo pelos Apelantes, ante a inexistência de dolo ou má-fé.

A certidão de ID n. 102774033 – p. 88 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 102774040, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Em decisão proferida no ID n. 152942193 deferi os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Apelantes Luiz Augusto Pereira dos Santos e Ana Paula Lopes Ramos, em razão da comprovação da condição de hipossuficiência.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 104080492 pelo desprovimento dos recursos.

Em cumprimento ao despacho de ID n. 110163478, que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa, acostou-se, no ID n. 110886994 a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, na qualidade de
custos legis
, defendendo a irretroatividade da Lei n. 8.429/92 sob a ótica da Lei n. 14.230/21 e do Apelante
Victor Hugo Pereira pela aplicação retroativa da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, declarando extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 23, § 5o da Lei n. 8.429/92.

A certidão de ID n. 129013167 atesta o decurso o prazo para os Apelantes Ana Paula Lopes Ramos e Luiz Augusto Pereira dos Santos, sem qualquer manifestação acerca do despacho de ID n.

110163478.

Em decisão proferida no ID n. 179876175, foi indeferido o benefício da Justiça Gratuita ao Apelante Victor Hugo Pereira e na mesma ocasião, determinada a sua intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A certidão de ID n. 181447686 atesta o decurso do prazo sem qualquer manifestação do Apelante Victor Hugo Pereira acerca da decisão de ID n. 179876175; razão pela qual, o recurso interposto por Victor Hugo Pereira não foi conhecido, ante a caracterização da deserção (ID n. 202500184).

Os autos vieram, então, conclusos para a análise dos recursos de apelação interpostos por Ana Paula Lopes Ramos e Luiz Augusto Pereira dos Santos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz Augusto Pereira dos Santos e Ana Paula Lopes Ramos
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
ara Esp. em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital/MT
, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos Apelantes e de Victor Hugo Pereira
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para o fim de reconhecer a pratica de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, “caput”, da Lei n° 8.429/1992, condenando os requeridos, nas seguintes sanções:

Luiz Augusto Pereira dos Santos:

i) Ressarcimento integral do dano ao erário do valor de R$ 587.916,27 (quinhentos e oitenta e sete mil novecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), a ser devidamente corrigido e com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira inserção indevida no sistema, qual seja, dia 29.05.2008, fl. 148, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos à entidade lesada, qual seja, Estado de Mato Grosso;

ii) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Victor Hugo Pereira:

i) Ressarcimento integral do dano ao erário do valor de R$ 29.058,78 (vinte e nove mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), a ser devidamente corrigido e com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira inserção indevida no sistema, qual seja, dia 19.05.2008- fl. 140, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos à entidade lesada, qual seja, Estado de Mato Grosso;

ii) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ana Paula Lopes Ramos:

i) Ressarcimento integral do dano ao erário do valor de R$ 44.218,80 (quarenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), a ser devidamente corrigido e com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira inserção indevida no sistema, qual seja, dia 17.04.2008- fl. 174, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos à entidade lesada, qual seja, Estado de Mato Grosso;

ii) Perda da função Pública;

iii) Suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

iv) Pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor do dano, ou seja, R$ 44.218,80 (quarenta e quatro mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ;

v) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condenou-os ainda, ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Ab initio
, ressalto que a análise do presente recurso se limita aos Apelantes
Luiz Augusto Pereira dos Santos e Ana Paula Lopes Ramos
, porquanto conforme relatado, a decisão de ID
n. 202500184, não conheceu do recurso de apelação interposto por Victor Hugo Pereira ante a caracterização da deserção.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, deferimento da assistência judiciária gratuita e tempestividade recursal.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

No caso dos autos, a inicial da

Ação Civil Pública, que atribui aos Apelantes
Luiz Augusto Pereira dos Santos
e Ana Paula Lopes Ramos e ao Corréu Victor Hugo Pereira
,
a prática de atos de improbidade administrativa
previstos nos artigos 10, caput, I e XII e 11,
caput
, I, da Lei n. 8.429/92
, em decorrência de, no exercício das funções de servidores terceirizados da Farmácia de Alto Custo da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, os Apelantes terem promovido, no período de maio de 2008 a junho de 2009, o desvio de aproximadamente 1.065 (mil e sessenta e cinco) unidades de frascos/ampolas do medicamento Somatropina 4UI, 1.020 (mil e vinte) de frascos ampolas Somatropina 12UI (hormônio do crescimento) e 24 (vinte e quatro) unidades de frascos/ampolas do medicamento toxina botulínica tipo A 500 UI, provocando prejuízos ao Estado de Mato Grosso na ordem de R$ 693.854,10 (seiscentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), apurado em dezembro de 2010.

Narra a inicial que,
conforme relatório de Auditoria Geral do SUS a irregularidade teria sido constatada em dez processos de fornecimento de medicamento arquivados, inclusive, alguns haviam sido indeferidos e foram reativados fraudulentamente, permitindo a liberação ilícita de medicamentos, bem como teria sido constatada a retirada de medicamentos por pessoas diversas dos representantes legais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial para
condenar os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/92
(ID n. 102774033 – p. 34),

ressaltando que em relação à Luiz Augusto Pereira dos Santos,
ainda que as inserções não tivessem sido realizadas pelos requeridos, já que não há prova efetiva que os demandados foram os autores das inserções e reativações indevidas, tenho que a utilização das senhas dos requeridos nos processos de dispensação de medicamentos, notadamente, a de administrador, atrai a responsabilidade pelos prejuízos provocados, na medida em que os requeridos foram desleixados na guarda da senha e tinham ciência que a senha concedida permitia ações mais amplas nos processos de fornecimento de medicamento de alto custo, fato que, por si só, exigia dos mesmos zelo na guarda e no sigilo.

Destacou, ainda, que,
em relação à Requerida Ana Paula Lopes Ramos, nota-se pelos elementos de prova constantes nos autos, que a ré agindo de forma consciente e deliberada, e utilizando-se de suas funções da Farmácia de Alto Custo, promoveu a reativação de processos arquivados, com a inserção de dados falsos e utilização de senha de terceiros, fato que provocou a retirada indevida de 24 (vinte e quatro) frascos/ampolas do medicamento toxina botulínica.

Pois bem.

C
onvém ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal;
tendo

o
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelecido que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199),
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

Na mesma ocasião, restou definido que
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Nesse aspecto, quanto à conduta prevista no
art. 10 da Lei n. 8.429/92
(
dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
), em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
para a sua caracterização, deve ser identificada
a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
.

In casu
, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular,
além de não se verificar dos autos nenhuma evidência de que os agentes públicos requeridos tenham praticado os atos de improbidade que lhe são imputados, visto que o Relatório de Auditoria que deu base ao presente é inconclusivo quando ao fato de que o Apelante
Luiz Augusto Pereira dos Santos
foi o autor da inserção e reativação indevida nos processos de dispensação de medicamentos de alto custo, cuja senha teria sido utilizada por terceiros e apesar de tal situação evidenciar sua negligencia no exercício de seu labor, é certo que o fato de não ter se caracterizado o dolo de

lesar o erário ou até mesmo de obter benefício indevido
afasta a caracterização de ato de improbidade administrativa.

Da mesma forma, não se vislumbra a comprovação da prática de ato ímprobo por parte da Apelante Ana Paula Lopes Ramos, porquanto os elementos de prova constante dos autos evidenciam a presença de apenas suposições de que ela teria sido a responsável por utilizado da senha de terceiros para a inserção de dados falsos para a retirada
indevida de 24 (vinte e quatro) frascos/ampolas do medicamento toxina botulínica, inexistindo prova efetiva de que seja ela a responsável por tais fatos, sobretudo pela utilização de senha de terceiros.

Conforme anteriormente ressaltado, de acordo com a nova redação instituída pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 10 da Lei n. 8.429/92 que passou a exigir maior rigor na qualificação de ato de improbidade administrativa com acusação de prejuízo ao erário, passou-se a impor além da comprovação de perda patrimonial efetiva, a presença de dolo especifico voltado para tal finalidade lesiva, o que efetivamente não se constata na hipótese em apreço.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

1. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92)é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública, ou seja, atos de improbidade administrativa que envolvam má-fé, dolo ou desonestidade por parte dos agentes públicos.

2. A Lei no 14.230/2021 trouxe modificações substanciais para a Lei de Improbidade Administrativa, sendo uma delas a exclusão das modalidades culposas nos atos de improbidade.

3. Para que um ato de improbidade administrativa seja caracterizado, é imprescindível a presença do dolo por parte do agente, entendido como a intenção voluntária e consciente de alcançar um resultado ilícito, conforme definido nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. A simples voluntariedade do agente ou o mero cumprimento de funções ou atribuições públicas não são suficientes para configurar esse tipo de conduta inadequada.

4.
Não merece reparos a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, uma vez que não foram apresentadas provas do dolo por parte do agente público envolvido e tampouco foi comprovado um prejuízo efetivo ao erário
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 57167355020198090014 ARAGARÇAS, Relator: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/8/2023).
[Destaquei]

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AMBAS AFASTADAS – MÉRITO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FRAUDULENTO – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

2. Ausente o elemento subjetivo dolo não há como reconhecer a conduta ímproba. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AC: 00013621320088110022, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/7/2023). [Destaquei]

Por outro lado, verifico a possibilidade da aplicação, de ofício, da extensão dos efeitos do presente recurso ao Corréu Victor Hugo Pereira, que teve seu recurso julgado deserto.

Isso porque,
observa-se dos autos a existência de idêntica situação fática à do Apelante Luiz Augusto Pereira dos Santos, uma vez que o
Relatório de Auditoria que deu base à presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa é inconclusivo quando ao fato de que o Apelante
Victor Hugo Pereira
foi o autor da inserção e reativação indevida nos processos de dispensação de medicamentos de alto custo, cuja senha teria sido utilizada por terceiros e apesar de tal situação evidenciar sua negligencia no exercício de seu labor, é certo que o fato de não ter se caracterizado o dolo de

lesar o erário ou até mesmo de obter benefício indevido
afasta a caracterização de ato de improbidade administrativa.

Nesse aspecto, considerando a existência de idêntica situação fática, em consonância com o art. 1.005 do CPC c/c o art. 274 do Código Civil, o julgamento benéfico do presente recurso deve aproveitar ao corréu Victor Hugo Pereira.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CARTA CONVITE No 10/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CARAMBEÍ PARA PONTA GROSSA E CURITIBA. INOCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI No 8.429/92. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DIRECIONAMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO DEMONSTRADO. CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/92. REDUÇÃO DAS PENALIDADES. INCIDÊNCIA APENAS DE MULTA CIVIL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1005 DO CPC/2015.
EXTENSÃO DO AOS CORRÉUS. DE OFÍCIO,
ADEQUAÇÃO DO DECISUM ENQUADRAMENTO LEGAL E DAS PENALIDADES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

(TJ-PR - APL: 00008510620128160064 PR 0000851-06.2012.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 16/7/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/7/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IMPUTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. MENÇÃO GENÉRICA À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS, AINDA QUE MINIMAMENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF). PRECEDENTES DO STJ.PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" QUE NÃO SUPLANTA A NECESSIDADE DE A DECISÃO SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, APONTANDO-SE, OBJETIVAMENTE, QUAIS OS INDÍCIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE PERMITEM O PROCESSAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO ANULADA, PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA.
EFEITO EXPANSIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO NCPC. APLICABILIDADE AO CASO.RECURSO PROVIDO, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO DOS EFEITOS DESTE JULGAMENTO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS
.

(TJ-PR - AI: 15993016 PR 1599301-6 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 23/5/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2056 27/6/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
Luiz Augusto Pereira dos Santos e Ana Paula Lopes Ramos
para, com base no julgamento do TEMA n. 1.199 do STF, reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação destes pela prática de ato de improbidade administrativa e,
DE OFÍCIO
, aplico a extensão dos efeitos do presente recurso ao corréu
Victor Hugo Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024